Tribunal: TJBA
Processo: 8004197-57.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8004197-57.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): EUGENIO GUIMARAES CALAZANS (OAB:MG40399-A) APELADO: D. S. S. D. N. e outros Advogado(s): VINICIUS MISAEL PORTELA (OAB:BA12612-A), RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA (OAB:BA50369-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO (TEA). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o Acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que condenou a operadora de saúde à cobertura de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao pagamento de indenização por danos morais e ao reembolso de despesas futuras em caso de inexistência de rede credenciada apta. A embargante alega obscuridade quanto à negativa de cobertura e requer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado contém obscuridade quanto à caracterização da negativa de cobertura do plano de saúde; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais ausentes do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão embargado analisa de forma expressa e suficiente a caracterização da pretensão resistida, assentando que a solicitação de cobertura via e-mail, sem resposta da operadora, configura negativa de atendimento e falha na prestação do serviço. 4. A fundamentação adotada explicita a conclusão jurídica quanto à configuração do dano moral e à obrigação de cobertura, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme exige o art. 1.022 do CPC. 5. A insatisfação da embargante com a interpretação jurídica adotada não enseja embargos de declaração, por representar tentativa de rediscussão do mérito. 6. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como ocorreu no caso concreto. 7. O julgado embargado enfrentou temas constitucionais e infraconstitucionais relativos ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à regulação dos planos de saúde, ainda que sem citar todos os artigos indicados pela embargante. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 199; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 3º; Lei 9.656/98, arts. 10, 17-A e 35-G; Lei 9.961/00, arts. 3º e 4º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004197-57.2022.8.05.0103, em que figuram como APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como APELADO: D. S. S. D. N., PAULA DUARTE SOARES ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora